Tribunal: CARF
Processo: 11080.720461/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720461/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.624 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
OSVALDO ANSELMO EVALDT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE:ALUGUÉIS
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos de
aluguéis tributados na proporção de 50% dos bens comuns, podendo,
opcionalmente, serem tributados os rendimentos produzidos pelos bens
comuns, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, decorrente de alugueis
recebidos de pessoas físicas informados em DIMOB , caso o contribuinte não
consiga demonstrar, através de documentos hábeis, que tal omissão não
ocorreu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720461/2010-56
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.624 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720461/2010-56

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Através da Notificação de Lançamento foi apurado imposto a pagar (cód.0211) no valor
de R$ 2.821,47 e imposto suplementar (cód. 2909) no valor de R$1.883,11 relativos ao
exercício de 2009 em decorrência da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de
pessoas físicas informados na Dimob e de compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte por falta de comprovação. A descrição dos fatos e a legislação infringida
constam da referida Notificação. O total do crédito tributário é de R$ 7.031,21.
Na impugnação acompanhada de documentos,o contribuinte alega, em síntese, que:
- é casado com comunhão universal de bens com Patrícia Ervana Evaldt, conforma
certidão de casamento em anexo;
- os rendimentos auferidos de aluguéis foram tributados na proporção de 50% para cada
cônjuge, estando corretos os valores lançados na DIRPF de 2009;
- recebeu através da Administradora Garcia Imóveis Ltda., Panam Imóveis Ltda e Rial
Imóveis Ltda. rendimentos de aluguéis no montante líquido de R$ 108.096,80 sendo R$
38.396,19 auferidos de pessoas físicas e o restante de pessoas jurídicas;
- percebeu de Celta Empreendimentos Ltda (R$ 31.590,42 com IRRF de R$ 2.817,75),
da Cabana São José Agropecuária Ltda (R$ 10.260,00 com IRRF de R$ 1.175,04),
Construtora Porto Beton Ltda. (R$ 21.144,60 com IRRF de R$ 1.650,16) sendo que
desse último valor foi tributado 50% para cada cônjuge imposto retido na fonte;
portanto, informou corretamente os rendimentos na DIRPF
- a legislação determina que todo o locatário pessoa jurídica deve reter e recolher o
imposto retido na fonte incidente sobre os aluguéis pagos às pessoas físicas.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE:ALUGUÉIS
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos de aluguéis
tributados na proporção de 50% dos bens comuns, podendo, opcionalmente, serem
tributados os rendimentos produzidos pelos bens comuns, em sua totalidade, em nome
de um dos cônjuges.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS. Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, decorrente de
alugueis recebidos de pessoas físicas informados em DIMOB , caso o contribuinte não
consiga demonstrar, através de documentos hábeis, que tal omissão não ocorreu.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Mantida a glosa do imposto retido na fonte não informado em DIRF, uma vez que o
contribuinte não logrou comprovar a retenção e/ou recolhimento através de documentos
hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, além de suscitar que um dos imóveis foi doado a Nadir Evaldt, sendo dela os
rendimentos. Apresentou cópia de DIMOB retificadora e de escritura de doação.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.624 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720461/2010-56

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Sobre a tributação de rendimentos produzidos por bens comuns, em decorrência do
regime de casamento, a legislação de regência determina que sejam tributados na
proporção de 50% em nome de cada cônjuge, ou opcionalmente, tributados em sua
totalidade em nome de um dos cônjuges.
Os art. 6o e 7o do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelecem:
“Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
(...)
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
A certidão de casamento apresentada à fl. 6 comprova que o regime de casamento foi de
comunhão universal de bens.
Os rendimentos de aluguéis de pessoas físicas foram informados na Dimob pelo total de
R$ 53.733,69 portanto a tributação no percentual de 50% para cada cônjuge é de R$
26.866,84.
Conforme declaração de ajuste anual do contribuinte (fls.39/46) e da declaração (em
pesquisa aos sistemas da RFB) do cônjuge Patrícia Ervina Evaldt – CPF no
763.484.900-68 verifica-se que os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
foi de R$ 19.198,28 para cada cônjuge.
Quanto à alegação de que parte dos rendimentos referiu-se a imóveis doados à
Sra. Nadir Evaldt, observo, em primeiro lugar, que o contribuinte não informou a doação
realizada na DIRPF (e-fls. 43/44).
Ademais, não houve a comprovação de que os contratos de locação foram
celebrados por essa contribuinte, ou mesmo a ela cedidos, e que teria recebido os rendimentos
(apresentação de recibos ou de documentos bancários) e os oferecido à tributação.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.624 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720461/2010-56

Deveras, o conjunto probatório trazido aos autos é bastante precário, consistindo
apenas em cópias de alguns contratos de locação celebrados em seu nome, inexistindo quaisquer
outros documentos que dirimissem todas as dúvidas que pairam sobre a lide, a exemplo de
recibos de aluguel, comprovantes bancários e demonstrativos de atualização de valores de
locação.
Ressalte-se que a demonstração inequívoca do suposto erro cometido pela
imobiliária se faz ainda mais presente se considerarmos que o contribuinte possuía no ano-
calendário diversos bens imóveis em sua DIRPF (e-fls. 43/44).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital